Tribunal: TJSP
Processo: 1500093-64.2020.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO e AMEAÇA. Art. 21 do Dec. Lei no 3688/41 e art. 147 do CP. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaça de mal grave e prática das vias de fato. Depoimento da vítima. Negativa controversa pelo acusado. Suficiência para a condenação, nos termos da r. sentença. Penas bem dosadas. Apelo improvido.